Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715517-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ARGOS DE FARO COELHO E MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS Agravado (s): PITE S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DECISÃO ===== Aprecio o presente feito em atenção ao disposto no art. 82, §2o, e 90, do RITJDFT, na condição de Substituto Eventual. Na forma do art. 90, parágrafo único, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, retornem-se os autos à Relatora preventa, observada a certidão de ID 71013002 e certidão de ID 71002218. Em suas razões recursais (ID 70994750, págs. 1-38), o agravante sustenta equivocada a decisão recorrida, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada sob o fundamento de preclusão consumativa, aduzindo a existência de fatos novos supervenientes e relevantes, essenciais, que revelam a inexigibilidade do título executivo. Menciona a ocorrência de vícios insanáveis no título executivo, ilegitimidade da PITE S/A, nulidade decorrente da cláusula contratual que transfere a obrigação à MIDAS, violação do devido processo legal na injustificada rejeição da exceção de pré-executividade, nulidade da execução por inexigibilidade do título judicial fundado em contrato particular não registrado, impossibilidade jurídica e fática de cumprimento da obrigação de fazer, ilegitimidade ativa controversa da PITE S/A, violação ao art. 18, do CPC e à boa-fé objetiva, além de ocultação de fato relevante e da participação do patrono em conflito ético processual, com atuação simultânea a contraditória do patrono da PITE S/A. Aponta a necessária citação da cônjuge virago, violação da coisa julgada, da preclusão e do dever de consistência ativa processual, ressaltando que a preclusão consumativa não pode legitimar perpetuação de injustiça; violação ao princípio da fidelidade processual e vedação à surpresa, ofensa à coisa julgada material e vedação ao comportamento contraditório, indevida conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, e inexistência de inadimplemento voluntário, culposo ou resistido. Sustenta presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo, à luz do art. 995, CPC; pugna pela suspensão urgente da decisão agravada e o prosseguimento da execução até julgamento final do agravo, pugnando pela reforma da decisão impugnada, que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta, reconhecendo-se a nulidade do cumprimento de sentença. Preparo apresentado (ID 70991679). Após decisão de ID 71070651, e certidão de ID 71121296 informando o afastamento dos Desembargadores DIVA LUCY e TEÓFILO CAETANO, houve despacho desta Relatoria e Petição da parte agravante (ID 71615617, págs. 1-20) acrescentando seus termos pelo cabimento da exceção de pré-executividade e nulidade da decisão agravada, além de supressão de instância e negativa de prestação jurisdicional apontando fatos novos relevantes. É o relatório. Decido. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte excipiente executada, ora agravante, “prima facie” não atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Apurado que o executado, ora agravante, foi revel na fase de conhecimento (ID 143330927), intimado da sentença na forma do art. 346, CPC, e busca, efetivamente, na via estreita da exceção de pré-executividade, após impugnações oportunizadas, alterar os termos do decidido inclusive com a pretensão de que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais na fase de cumprimento de sentença, apesar de alegação de não ter sido regulamente intimado rejeitada porquanto, antes de ser deflagrada a aludida fase de cobrança, ingressou no feito (ID 164142105), constituindo patrono (ID 164161199). Considerando os limites estreitos da via excepcional buscada na origem, da objeção/exceção de pré-executividade, limitada, efetivamente, à questão de ordem pública, que possa ser conhecida de ofício, sem necessidade de dilação probatória, consoante mansa e pacificada jurisprudência; diante da pretensão trazida no agravo interposto (ID 70994750, págs. 1-38) busca, efetivamente, a rediscussão de teses já sob o pálio da coisa julgada (artigos 502, 505 e 507, CPC) e AINDA SIM com impugnações anteriores, POR 2 VEZES, consoante decisões de ID 181966895 e ID 190768401, além do ID 172759614, que impugnavam o cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Prima facie, as indagações ora apresentadas, sinalizam para situação envolvendo suposta inexigibilidade de título executivo com agravante que não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento, nem demonstrou sua legitimidade para integrar o polo passivo na fase de cumprimento de sentença; que teve o seu incidente apresentado não conhecido, com reiteração de temas não impugnados oportunamente, na fase de conhecimento e formação do título executivo impugnado, haja vista a preclusão consumativa quando reconhecida a revelia (art. 346, CPC). Ademais, as objeções foram apreciadas nos termos das decisões anteriores, ID 181966895 e ID 190768401, tendo inclusive sido reconhecido que as questões suscitadas agora, em sede de exceção de pré-executividade, não estão baseadas em fatos novos. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso nessa fase de cumprimento de sentença diante da preclusão consumativa e impossibilidade de rediscussão de temas sob o pálio da coisa julgada (artigos 502, 505 e 507, CPC) uma vez que o réu revel recebe o feito no estado em que se encontrar. Em reforço das argumentações expendidas, transcrevo os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA EXECUTIVA. VALIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes decorre de contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo, portanto, a ele acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.795/2008 c/c art. 784, XII do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, no contrato de alienação fiduciária assinado pelo executado, consta cláusula expressa reconhecendo o referido instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil, ficando evidenciada, portanto, a natureza executiva do título utilizado pelo exequente, ante o preenchimento dos requisitos essenciais à espécie. 2. O acolhimento da exceção de pré-executividade exige a comprovação, mediante prova pré-constituída, da ausência dos requisitos necessários para o adequado desenvolvimento do processo executivo, desde que o fato alegado possa ser verificado de forma concreta e sem que haja necessidade de dilação probatória. 3. A questão referente à existência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente deve ser discutida mediante oposição de embargos do devedor, em atenção ao que dispõe o art. 917, III do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1704141, 0705285-58.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1758953, 07167843920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, porquanto também ausente a evidência da probabilidade do direito, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, e ainda por não se verificar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, exigência do art. 995, do referido Diploma, não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela liminar de urgência pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo art. 300, e art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO A LIMINAR pleiteadade atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Na forma do art. 90, parágrafo único e art. 82, §2o, do REGINT/TJDFT, após a apreciação da liminar, retornem-se os autos à Relatora preventa, observada a certidão de ID 71013002 e certidão de ID 71002218. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.